Tribunal: TJMT
Processo: 1034611-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034611-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 987.475.331-53 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), H. V. D. L. O. A. (APELADO), ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 987.475.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1034611-60.2017.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

H. V. D. L. O. A. representado por sua genitora ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM PRIMEIRO GRAU – INTERESSE DE INCAPAZ – INTERVENÇÃO INDISPENSÁVEL – OMISSÃO SUPRIDA EM SEGUNDO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer prejuízo às partes e devidamente suprida a omissão do Ministério Público em segundo grau, não há que se falar em nulidade processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (ID 21539669).

Em suas razões recursais (ID 21539671), a parte apelante

alega a ocorrência de nulidade da sentença em razão da ausência de intervenção do Ministério Público, tendo em vista que a questão discutida nos autos envolve interesse de menor.

Assevera ser indispensável a manifestação do Ministério Público para a regularidade do processo, pois o Ministério Público não teve vista dos autos no juízo singular.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja oportunizada a intervenção ministerial para emissão de parecer, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID 21539680).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
H. V. D. L. O. A. representado por sua genitora ALCIONE DE LIMA OLIVEIRA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 22/08/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 21539641; 21539644; e 21539645).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurado na perícia médica a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada com a ausência de intervenção ministerial recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que de fato não foi oportunizado ao Ministério Público vistas dos autos para emissão de parecer no juízo de origem.

É cediço que nas demandas que envolvem interesse de menor a intervenção ministerial é indispensável, conforme determina o artigo 178, inciso II, do CPC/15,
verbis:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal
e nos processos que envolvam:

[...];

II - interesse de incapaz; [...].”

No entanto, a ausência de manifestação no primeiro grau não acarreta e nulidade processual, pois devidamente suprida pela manifestação do
parque
em segunda instância com a juntada do parecer de movimento ID 27760953.

Além disso, a ausência de manifestação do Ministério Público não causou as partes qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente a sentença recorrida, conforme trecho do parecer ministerial abaixo transcrito:

“[...] Compulsando os autos, verifico que, de fato, a ação de cobrança de prêmio do seguro DPVAT, foi ajuizada por Hyorrany Vitória de Lima Oliveira Nunes, menor assistida por sua genitora, o que atrai a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC.

Restou comprovado pelos elementos constantes dos autos, mormente pelo laudo pericial, que, em decorrência do acidente de trânsito, Hyorrany Vitória apresenta lesão permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, com gradação média correspondente a 50% (cinquenta por cento).

O Juízo a quo aplicou sobre o teto da indenização prevista para casos semelhantes1 na Lei no 6.194/74, o porcentual de 70% (setenta por cento) sobre 50% (cinquenta por cento), relativo a repercussão média da lesão, fixando o valor do prêmio em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com juros mora devidos a partir da citação.

Considerando que o nexo causal restou comprovado e que a fixação do quantum respeitou as balizas impostas pela Lei no 6.194/74, bem como o termo inicial dos juros de mora vai ao encontro do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a sentença não merece retoques.

Também não há se falar em nulidade advinda de ausência de intervenção do órgão ministerial no juízo de primeiro grau, porquanto o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a omissão poder ser sanada em segunda instância:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados. Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. (N.U 1018565-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 13/05/2019).

Portanto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de origem. [...].”

Desta forma, inexistindo qualquer prejuízo às partes e devidamente suprida a omissão do Ministério Público em segundo grau, não há que se falar em nulidade processual, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado o prejuízo na ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, não há que se falar em nulidade processual, principalmente quando suprida tal necessidade em segunda instancia.”

(N.U 1015307-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso da seguradora, observada a gratuidade da justiça concedida, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte apelada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020